Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716385-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. RESPOSTA. ENDEREÇO ELETRÔNICO INCORRETO. INÉRCIA. 1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil exige-se, apenas, a notificação do credor hipotecário acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial do imóvel a ele dado em garantia. 3. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 4. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 5. A resposta do credor hipotecário enviada para endereço eletrônico incompleto do Juízo onde se processa a execução é considerada inexistente, por não cumprir o seu desiderato. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que toda publicação, informação ou intimação seja feita exclusivamente em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo(a) recorrente/ pelo(a) recorrida, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023